Tribunal: TJDFT
Processo: 0731332-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0731332-06.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDERSON FARIAS RAMOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por WANDERSON FARIAS RAMOS contra a decisão exarada pelo MM Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia-DF, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória n. 0722235-70.2022.8.07.0003, proposta em desfavor de BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A e CARTÃO BRB S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 133896149 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência requerida pelo agravante. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante argumenta que houve a demonstração clara da verossimilhança das alegações, bem como do perigo de dano, a fim de que fosse concedida a tutela de urgência consistente na devolução imediata das verbas salariais ilegalmente retidas no dia 1o de julho de 2022 (no valor de R$ 1.880,98) e no dia 1o de agosto de 2022 (no valor de R$ 2.230,58), junto a conta-salário no 079.015.863-9, agência 79 do banco BRB. O agravante afirma que firmou os seguintes contratos de empréstimo bancário junto ao agravado: 1. Contrato no 20130220412, no valor de R$ 5.445,78, com vencimento em 06/02/2014; 2. Contrato no 20130321847, no valor de R$ 2.936,47, com vencimento em 06/02/2014; 3. Contrato no 20130422678, no valor de R$ 1.205,20, com vencimento em 06/02/2014; 4. Contrato no 0038427850, no valor de R$ 981,76, com vencimento em 12/05/2013; 5. Contrato no 0039254747, no valor de R$ 943,55, com vencimento em 12/05/2013; 6. Contrato no 2011558292, no valor de R$ 9.348,10, com vencimento em 02/12/2013; 7. Contrato no 38427850, no valor de R$ 981,76, com vencimento em 05/12/2013; e 8. Contrato no 39254747, no valor de R$ 943,55, com vencimento em 05/12/2013. Prossegue sustentando que a dívida não foi quitada e que, mesmo estando prescrita, o agravado está realizando a retenção de valores a fim de que o montante seja pago. Destaca que, no ano de 2010, o agravante foi exonerado e ficou até o mês de maio do presente ano sem trabalhar, impossibilitando a continuidade do adimplemento. Ressalta que houve a retenção total de seu salário, depositado na referida conta bancária. Ao final, o agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que o agravado se abstenha de lançar qualquer cobrança/débito relativos a “DÉBITOS AMORTIZAÇÃO PREJUÍZO” junto a conta-salário no 079.015.863-9, agência 79, não sendo permitido reter qualquer quantia para pagamento do débito prescrito; assim como que devolva/estorne imediatamente as verbas salariais ilegalmente retidas no dia 1o de julho de 2022 (no valor de R$ 1.880,98) e no dia 1o de agosto de 2022 (no valor de R$ 2.230,58), junto a conta salário no 079.015.863-9, agência 79. Comprovante de recolhimento do preparo acostado nos IDs 39769260, 39769261, 39769263 e 39769264, após determinação desta Relatoria no despacho de ID 39588907. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. Desnecessárias a contrarrazões uma vez que não se encontra aperfeiçoada a relação processual no primeiro grau de jurisdição (AgInt no AREsp 1041445/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 20/05/2019). De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar a possibilidade de concessão de liminar inaudita altera pars para determinar que o banco agravado se abstenha de lançar qualquer cobrança/débito relativos ao “DÉBITOS AMORTIZAÇÃO PREJUÍZO” junto a conta-salário do agravante. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelas agravantes, o entendimento firmado na r. decisão agravada não merece qualquer censura. Com efeito, a par de argumentar que os descontos efetuados em sua conta bancária se referem à cobrança de débitos prescritos, o agravante não traz o mínimo arcabouço probatório capaz de ratificar suas alegações. Como ressaltado na decisão agravada, o agravante não juntou cópia dos contratos de empréstimos firmados junto ao banco agravado, limitando-se a acostar prints da tela de seu aplicativo em que constam os números dos contratos e os seus respectivos vencimentos. De outro lado, os extratos bancários acostados nos IDs 39463204 e 39463205 demonstram a ocorrência de descontos denominados “DÉBITOS AMORTIZAÇÃO PREJUÍZO”, sem que se possa aferir, neste momento processual, que se referem a qualquer um dos contratos de empréstimos citados pelo agravante. Ademais, registra-se que o magistrado a quo, na decisão agravada, acrescentou que em consulta ao sistema Infoseg verificou-se que o autor é empresário individual, ainda em atividade, o que permite inferir que o bloqueio do pagamento pode não comprometer seu sustento, por ter outra fonte de renda. Recentes precedentes desta egrégia Corte corroboram o entendimento aqui expendido, no sentido de que, quando pairam dúvidas quanto ao direito alegado pela parte, não se deve conceder a tutela de urgência, em razão da necessidade de dilação probatória, procedimento incompatível com o rito recursal, como pode ser aferido dos seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CONSIGNAÇÃO DE CHAVES DE IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Não demonstrado suficientemente o direito alegado, inviável admitir a imediata consignação das chaves do imóvel em juízo. 2. A questão remete à indispensável dilação probatória, sobretudo para aferir se houve recusa indevida ao recebimento das chaves, providência incompatível com o rito recursal. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1427699, 07380955720218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 28/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO. MANTIDA. 1. Recurso interposto contra decisão que versa sobre tutela de urgência. A controvérsia a ser dirimida está restrita à análise dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano. 2. No caso dos autos a questão objeto da lide demanda a realização de dilação probatória na origem, mostrando-se cabível aguardar o fim da instrução processual. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1427471, 07068708220228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2022, publicado no PJe: 10/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. Portanto, constatando-se não estar evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, não se mostra possível a concessão da tutela de urgência vindicada. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de setembro de 2022 às 14:48:25. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora